Tribunal: TJES
Processo: 5000649-17.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000649-17.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERREIRA & GOULART ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece anulação, com o julgamento desde logo do processo, em aplicação da Teoria da Causa Madura, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM VIOLAÇÃO AO ART. 317, CPC/15. VÍCIO SANÁVEL EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO FOI OPORTUNIZADA CORREÇÃO PELA AUTORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CAPACIDADE PROCESSUAL VERIFICADA. MULTA POR CANCELAMENTO DE CONTRATO INDEVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETORNO DAS LINHAS EM PRAZO INFERIOR A 45 DIAS DESDE O PEDIDO DE CANCELAMENTO. PREENCHIMENTO DE REQUISITO INTERNO DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO A MAIOR. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão de suposta incapacidade processual da Recorrente.
2. Merece acolhida a pretensão recursal, tendo em vista que, nos termos do art. 317, CPC/15, é vedada a extinção do processo antes de oportunizar à parte a correção de vício sanável (como no caso dos autos), sendo certo que inexiste qualquer intimação direcionada à Recorrente, em fase instrutória, acerca da inaptidão dos documentos carreados aos autos para fins de comprovação do seu enquadramento tributário (o qual fora regularmente demonstrado, mediante juntada do documento constante em ID 1009159 - Pág. 3).
3. Destaco que, embora pugne a parte recorrente pela anulação da sentença e, consequentemente, pelo prosseguimento do feito em primeiro grau, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que determinou a extinção do feito por ausência de incapacidade processual, nos termos do art. 485, VI, CPC/15), reformando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.
4. Sustenta a Recorrente que a multa aplicada pela Recorrida é indevida, considerando que, após a solicitação de portabilidade para outra prestadora, decidiu por retornar à base da VIVO.
5. Em análise detida, é possível observar que a própria Operadora, em comunicação por e-mail, afirma que a multa somente seria desconsiderada caso as linhas tivessem sido reabilitadas à VIVO em prazo inferior a 45 dias desde a sua portabilidade, o que não teria acontecido
in casu
.
6. Contudo, verifico que, conforme consulta ao portal ABR TELECOM, embora as linhas da Recorrente tenham sido portadas de volta à VIVO apenas em 24/11/2018, é verdade que a nova contratação (com acerto do retorno dessas linhas à base da Recorrida) foi realizada em 31/10/2018 (ID 1009088 - Pág. 3), ou seja, antes de transcorrido o prazo indicado pela Operadora.
7. Ora, é sabido que o procedimento de portabilidade ocorre a partir de solicitação da operadora receptora (justamente a posição que ocupava a VIVO no caso em tela) e que o prazo para sua conclusão é de 5 dias úteis (art. 53 da Res. 460/2007 da ANATEL), a denotar que o referido processo foi realizado em desconformidade com o prazo delineado pela Agência Reguladora, o que acarretou, por culpa da Recorrida, o retorno das linhas da Recorrente após o prazo de 45 dias.
8. Com efeito, não pode ser penalizada a consumidora por falha da Operadora, restando demonstrado o atendimento, por parte da Recorrente, à condição isentiva estabelecida pela Recorrida, de modo que concluo pela ilicitude da aplicação de multa no caso em tela, declarando inexistente o montante de R$ 5.107,49, cobrado na fatura vencida em 25/10/2018 (contrato 0321708423), devendo tal valor ser objeto de exclusão de toda e qualquer cobrança (inclusive em cadastro de inadimplentes).
9. Por outro lado, considerando que resta débito regularmente constituído pela Recorrida na fatura vencida em 25/10/2018 no montante de R$ 2.213,40 (o que é reconhecido pela própria Recorrente), julgo parcialmente procedente o pedido contraposto da Recorrida e condeno a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.213,40. Feito o pagamento, deverá a Requerida promover a imediata exclusão do gravame lançado em cadastro de inadimplentes em desfavor da Recorrente.
10. Quanto aos danos morais, ainda que reconhecido,
in casu,
parcialmente inexigível o débito (em relação à multa rescisória), existe parcela da dívida regularmente cobrada e não paga pela Requerente (cujo inadimplemento, inclusive, é reconhecido pela consumidora), de maneira que a inscrição de valor superior ao efetivamente devido em cadastro de inadimplentes não ensejaria a caracterização dano moral in re ipsa (TJ-SP APL: 992050875280 SP, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 12/05/2010, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2010).
11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para DECLARAR a inexistência da multa de R$ 5.107,49, cobrada na fatura vencida em 25/10/2018 (contrato 0321708423), bem como para CONDENAR a Recorrente ao pagamento do valor residual devido relativo à fatura vencida em 25/10/2018 (contrato 0321708423), no montante de R$ 2.213,40, com correção monetária da data do vencimento supra e juros legais de 1% ao mês a contar da intimação para manifestação/réplica autoral (ID1009137)
.
12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.